Tribunal: TJMT
Processo: 1006470-14.2020.8.11.0045
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006470-14.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS EM RAZÃO DE OSCILAÇÕES NA REDE ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS PELA SEGURADORA AO SEUS SEGURADOS – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – LAUDO TÉCNICO ELABORADO POR ASSISTÊNCIA TÉCNICA – PROVA SUFICIENTE À DEMOSTRAR O NEXO CAUSAL – DEVER DE INDENIZAR – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EFETIVO DESEMBOLSO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1
.
O art. 1.010 do CPC/2015 elenca os requisitos da peça de interposição do recurso de apelação, e, entre eles, figura a indispensável a “exposição do fato e do direito” (II) e as “razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (III), e se a parte recorrente interpõe o recurso dando combate aos fundamentos da sentença de modo a permitir o reexame da matéria, merece rejeição a arguição de falta de dialeticidade recursal. 2. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 3. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp no 1321739/SP). 4. A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. 5. Se a Seguradora junta laudos técnicos confeccionados pelos beneficiários, os quais atestam como causa dos danos nos aparelhos eletroeletrônicos, a ocorrência de oscilações na tensão da rede elétrica em suas unidades consumidoras, e a Concessionária nada positiva nos autos para excluir ou atenuar a eficácia probatória dos elementos ofertados, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido de ressarcimento regressivo fundado na liquidação dos contratos de seguro.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação “
Regressiva de Ressarcimento de Danos
”

(Proc. no 1006470-14.2020.8.11.0045), ajuizada contra a apelante por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, julgou procedente o pedido para condenar a concessionária a ressarcir a autora o valor de R$ 2.719,15, montante pago ao segurado Josimar Rodrigues de Souza, e também o valor de R$ 688,00 que foi pago ao segurado João Reus Pinto, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de 1% a.m. a partir da data do desembolso de cada valor. A sentença condenou a concessionária ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. n. 193709217)

A empresa/apelante afirma ausência de nexo causal, já que a “trouxe aos autos evidências de que não ocorreu qualquer interrupção de energia na unidade consumidora”, além disso, conforme art. 205 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, “no processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST”, assim, a seguradora não “apresentou qualquer documento que pudesse indicar de forma técnica o nexo causal”, já que apresentou laudos inclusivos e emitidos por profissional sem qualificação técnica.

Defende que, quanto ao segurado João Reus Pinto “a unidade consumidora indicada possui transformador particular, de forma que resta afastada a responsabilidade objetiva da concessionária, conforme determina a Resolução ANEEL”

Afirma que “resta claro que nenhuma responsabilidade quanto a eventuais danos sofridos pelo usuário pode ser atribuída à Requerida, haja vista ser cediço a previsão legal de que as adequações das instalações internas da unidade consumidora cabem ao usuário”.

Pede, pois, o provimento do recurso para que o pedido seja julgado improcedente. Alternativamente pede, o reconhecimento da culpa concorrente e, que a atualização dos valores (juros e correção) se dê a partir da citação, nos termos do art. 240 do CPC. (cf. Id. n.

193709219)

Nas contrarrazões, o apelado argui preliminar de inadmissibilidade do recurso, pela não observância ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 193709226).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

Cuidam-se os autos de AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ajuizada por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Alega a parte autora, que na condição de empresa seguradora, firmou contratos de seguro com os segurados: I. JOSIMAR RODRIGUES DE SOUZA, representado pela Apólice n. 050171; II. JOÃO REUS PINTO, representado pela Apólice n. 004061.

Diz que as unidades consumidoras garantidas sofreram danos decorrentes de distúrbios elétricos causados pela falha na prestação de serviço de distribuição pela Ré, resultando na danificação de equipamentos que guarneciam os imóveis dos segurados, conforme relacionado na inicial.

(...)

A requerida apresentou contestação no Id 51845827, alegando preliminarmente, a necessidade de desmembramento dos casos, ante o prejuízo à defesa da concessionária, carência da ação, pela ausência de documentos essenciais para a propositura da ação, além da falta de interesse de agir, diante da falta de requerimento administrativo e ausência de informação à concessionária, sobre o sinistro ocorrido, questões essas, que levam à extinção do feito sem resolução do mérito.

No mérito sustenta que a responsabilidade da Concessionária de fiscalização e manutenção vai até o ponto de entrega, que se situa no limite da via pública, cabendo ao proprietário da unidade consumidora a devida manutenção e segurança da rede interna, sendo responsável por suas instalações, fiações, utilização de vários equipamentos eletrônicos em mesma tomada, ou seja, do ponto de entrega em diante.

Destaca a existência de presunção de legalidade dos atos praticados pela Concessionária ré, sendo incabível a inversão do ônus da prova, nos moldes do CDC.

Por fim, aduz a inexistência de danos a serem ressarcidos, por ausência de nexo causal e requer a improcedência da ação, mas em caso de eventual ressarcimento, deve ser condicionado à parte autora, a entrega do bem salvado a ela transferido ou, alternativamente, seja o valor econômico do bem considerado para fins de abatimento.

(...)

MÉRITO

Como cediço, nos seguros de dano, uma vez paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, conforme prevê os artigos 349 e 786, ambos do CC.

Nessa mesma linha de raciocínio a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal estabelece que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Assim, é lícito à seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para ser ressarcida da quantia despendida.

Ainda, aplica-se ao caso, o Código de Defesa do Consumidor, vez que a relação primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é de consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os seus direitos e deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas protetivas do consumidor. (artigos 786 e 349, do CC).

Cumpre destacar ainda, que a responsabilidade da requerida, na condição de concessionária de energia elétrica e prestadora de serviço público, é objetiva, tanto pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor (art. 14, caput, do CPC), quanto por força da Constituição Federal (artigo 37, § 6o, da CF).

Por conta disso, a Concessionária de energia elétrica responde independentemente da existência de culpa, pelos danos causados, eximindo-se do ressarcimento apenas quando comprovar a inexistência de deficiência no fornecimento de energia ou algumas das excludentes do dever de indenizar, tendo em vista ser obrigada a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos. Inteligência do art. 22 do CDC.

No caso em tela, ficou devidamente comprovado pelos documentos acostados coma inicial (Id 44462113, Id 44462122, Id 44462129 e Id 44463551), que os segurados: I. JOSIMAR RODRIGUES DE SOUZA, representado pela Apólice n. 050171 e II. JOÃO REUS PINTO, representado pela Apólice n. 004061, receberam indenizações securitárias pagas pela seguradora requerente, ambos em decorrência de variações anormais de tensão, bem como sobrecarga/oscilação de energia elétrica, ocorridos nas seguintes datas: 05/07/2018 (segurado JOSIMAR RODRIGUES DE SOUZA) e 22/02/2020 (segurado JOÃO REUS PINTO), os quais resultaram na danificação e queimas dos equipamentos que guarneciam seus imóveis, conforme relacionado na inicial e laudos técnicos realizados, nos seguintes valores:

I. R$ 2.719,15 em favor do segurado JOSIMAR RODRIGUES DE SOUZA (Id 44462113);

II. R$ 688,00 em favor do segurado JOÃO REUS PINTO (Id 44462122, Id 44462129 e Id 44463551).

Não obstante a alegação da requerida de que não é responsável pelos danos ocasionados, cabia a ela comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do artigo 373, II, ônus do qual não se desincumbiu.

Na hipótese, verifica-se que a Concessionária em momento algum se preocupou em apresentar provas ou documentos de que os sinistros tenham sido ocasionados por causas diversas às apontadas pelos laudos técnicos apresentados pela seguradora, ou por eventual falta de manutenção ou negligência dos segurados quanto às suas redes internas, eventos que excluiriam sua responsabilidade pelos danos ocorridos.

Muito menos, se predispôs a juntar cópia de seus registros, prontuários e/ou relatórios solicitados, que pudessem descartar a sinistralidade, mesmo intimada para tanto.

Assim a míngua de comprovação, não há como afastar a sua responsabilidade pelo ocorrido, pela falha na prestação do serviço.

Portanto, restou demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos dos segurados, considerando que a requerida não adotou medidas preventivas de proteção às unidades de fornecimento de energia elétrica dos segurados da parte autora, restando configurado o dever de indenizar

(...)

Portanto, as indenizações pagas, em razão dos sinistros ocorridos, objeto dos autos, totalizam o valor R$ 3.407,15, conforme comprovantes de Id 44462113, p. 21 e Id 44463551, p. 2, valores os quais deverão ser ressarcidos à autora.

Os valores deverão ser corrigidos monetariamente desde a data de cada efetivo pagamento da indenização aos segurados (Súmula 43 do STJ), com incidência de juros também desde a data do respectivo desembolso.

(...)

Posto isto, com base no art. 487, inciso I, do CPC JULGO PROCEDENTE a presente ação ajuizada por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para condenar a requerida a ressarcir a autora os seguintes valores:

I. R$ 2.719,15 (dois mil setecentos e dezenove reais e quinze centavos) que foi pago em favor do segurado JOSIMAR RODRIGUES DE SOUZA (Id 44462113);

II. R$ 688,00 (seiscentos e oitenta e oito reais) que foi pago em favor do segurado JOÃO REUS PINTO (Id 44462122, Id 44462129 e Id 44463551).

Os valores devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC, com incidência de juros de 1% ao mês, ambos a partir da data do desembolso de cada valor

Condeno ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários em favor do advogado da parte autora, no percentual de 10% (dez por cento), incidente sobre o valor da condenação.

O art. 1.010 do CPC/2015 elenca os requisitos da peça de interposição do recurso de apelação, figurando entre eles a indispensável “exposição do fato e do direito” (II) e a indicação das “razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (III).

Em comentários a esse artigo, Teresa Arruda Alvim ensina o seguinte:

“Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada” (
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por artigo. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1327.
)

Ainda sobre o princípio da dialeticidade, os ensinamentos de Araken de Assis são esses:

“
O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (error in iudicando), o vício de procedimento (error in procedendo) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. (...) ‘É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual”
(Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 95/96) ”.

No caso, a apelante pretende a modificação da sentença porque, segundo se alega
,
o nexo causal não restou comprovado, portanto nenhuma ilegalidade foi cometida pela concessionária.

E
mbora a senteça não lhe tenha sido favorável em nenhum aspecto, já que julgou procedente o pedido do autor, a crítica foi exposta de forma plenamente satisfatória, conquanto que, para realizá-la, a apelante tenha feito remissões a determinados aspectos fáticos e jurídicos expostos e discutidos na sentença.

A concessionária/apelante não cometeu o despropósito de simplesmente reeditar o texto postulatório, antes, pelo contrário, e como seria de rigor, realizou a “exposição do fato e do direito” do caso (CPC, art. 1.010, II), bem como indicou a exposição das razões do pedido de reforma da decisão atacada (CPC, art. 1.010, III), com o pleito final de nova decisão especificamente sobre as inconformidades arguidas no recurso.

A Seguradora/apelada ajuizou ação regressiva de ressarcimento contra a ENERGISA cobiçando a recuperação de R$
3.407,15
pagos aos seus
segurados
/beneficiários –
JOSIMAR RODRIGUES DE SOUZA
,
JOÃO REUS PINTO
, detentores das respectivas apólices no
050171 e 004061 (Id. 193709158 e 193709159),
que tiveram equipamentos eletroeletrônicos danificados em decorrência de descargas elétricas/oscilações da tensão na rede de
energia
elétrica, ocorridas nos dias
05.07.2018
e
22.02.2020
, pretendendo o ressarcimento, nos limites das apólices, com apoio no fenômeno da
sub
-
rogação
e na responsabilidade objetiva da Concessionária/ré.

O art. 786 do Código Civil dispõe que, “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

A Súmula no 188 do eg. STF brada no mesmo sentido, dizendo que “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”.

E, conforme já decidiu reiteradamente o Tribunal da Cidadania, “
havendo pago a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC
” (STJ – 4a TURMA - REsp 802.442/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – Julgado em 02/02/2010 - DJe 22/02/2010).

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - Terceira Turma – AgRg no AREsp 426.017/MG - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - Julgado em 10/12/2013 - DJe 19/12/2013)

Tratando-se de sub-rogação de direitos a que faz referência o art. 786 do Código Civil, e considerando a objeção levantada pela Concessionária contra o ressarcimento regressivo, de que seria imprescindível a prévia solicitação administrativa, convém destacar a regra inscrita no §2o (“É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo.”), para que se conclua que, como de resto acontece em várias outras situações assemelhadas, a ausência de comunicação do dano pelo consumidor à Concessionária (art. 203 da RN n.o 414/2010 da ANEEL), com formulação de pleito de pagamento administrativo da indenização, não impedirá ou extinguirá, em prejuízo da Seguradora, o direito de reaver o importe que tenha indenizado ao beneficiário do seguro.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DISTÚRBIOS ELÉTRICOS NA UNIDADE CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO. Não há fundamento legal a condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo, previstos nos artigos 5o, inciso XXXV, e 37, §6o, da Constituição Federal, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir. (...)”. (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1004795-33.2017.8.11.0041 – Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 06/02/2019 - DJE 12/02/2019).

O art. 210 da Resolução no 414/2010/ANEEL dispõe que, independentemente da existência de culpa, a Concessionária responde e responsabiliza-se pelos danos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras.

A responsabilidade da Concessionária é objetiva, e, como ao caso se aplica a premissa de relação de consumo por equiparação, caberia à ré/apelante demonstrar a ausência de nexo causal entre os fatos daninhos (oscilações elétricas na rede) e os danos suportados pelos segurados (queima de equipamentos), nos termos do art. 14, §3o, do CDC, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Portanto, sob qualquer perspectiva, responde a ré/apelante objetivamente pelo risco da exploração do serviço sob concessão pública, e, no caso em específico, pela falha ocorrida na rede de fornecimento de energia, pois, justamente em razão de oscilações da tensão na rede elétrica, com sobrecarga elétrica despejada sobre os diversos equipamentos eletroeletrônicos dos segurados, tais equipamentos foram queimados/danificados, competindo à Concessionária/ré, portanto, ressarcir a Seguradora, ou então fazer cabal demonstração de que, na verdade, foi os consumidores/segurados que deram causa aos prejuízos experimentados, ou, então, ainda, que o dano decorreu de outro evento constitutivo de outro nexo de causalidade, o que, definitivamente, não se vislumbra na hipótese.

Mesmo dispondo de mecanismos tecnológicos e instrumentalidades técnicas que lhe permitiam a prova imediata de suas objeções, como, por exemplo, extratos do banco de dados que registra a ocorrência de “falhas” ou “sobrecargas” na rede elétrica das cidades, a ENERGISA preferiu permanecer na cômoda posição de nada positivar nos autos.

Por outro lado, a Seguradora juntou aos autos os avisos de sinistros noticiados pelos segurados (Id. 193709158 – pag. 13 e Id. 193709159 – pag. 20), Auto de ocorrência do sinistro (Id. 193709159 – pag. 17/19), Relatório Final de Regulação Expressa/RR – 47565 Ramo-Residencial (Id. 193709159 – pag. 23), Inspeções e Sinistro (Id. 193709159 – pag. 24), Protocolo de Atendimento Energisa (ID. 193709158 – pag. 22), Notificação e Convocação Extrajudicial (Id. 193709158 – pag. 23 e Id. 193709161 – pag. 5), bem como laudos técnicos conclusivos, dos quais se infere que os danos causados aos equipamentos decorreram de variações e quedas ocasionais de energia (Id. 193709158 – pag. 14 e Id. 193709159 – pag. 21), os quais sequer foram impugnados pela apelante, que optou por dizer, de forma genérica, que não possui responsabilidade pelos danos e que os documentos que instruem o pedido inicial foram produzidos unilateralmente, sem força probatória e por profissionais sem qualificação técnica.

Apesar de produzidos unilateralmente, mas não tendo havido impugnação específica quanto aos valores pagos, ou, ainda, contraprova cabal apta a refutar as conclusões lançadas nos documentos juntados à inicial, produzidos por profissional habilitado, tenho que a aludida documentação constitui, sim, sólido conjunto probatório suficiente para demonstrar o dano e o nexo de causalidade, dando ensejo, pois, ao dever de indenizar regressivamente a Seguradora/apelada.

A propósito, já decidiu reiteradamente esta eg. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE APARELHO ELETRÔNICO - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP).A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 0042237.55.2014.8.11.0041 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP).A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1003511.87.2017.8.11.00041 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA - DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS - DESCARGA ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - RESSARCIMENTO À SEGURADORA PELOS DANOS PAGOS AO CONSUMIDOR - LEGALIDADE - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM RECURSO - ART. 85, § 2o, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovado dano em aparelhos elétricos decorrente de oscilação de energia, a Concessionária de Energia Elétrica responde objetivamente pelo ressarcimento do pagamento de seguro feito pela Seguradora ao consumidor” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 26825/2018 – Rel. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – j. 12/09/2018, Publicado no DJE 19/09/2018).

AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA - OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 29737/2018 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 20/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018).

Por fim, a r. sentença merece ser ratificada também quanto ao termo inicial dos juros de mora, porque, em consonância com a jurisprudência pátria, fixou-o na data do efetivo desembolso pela Seguradora/autora/apelada.

A propósito, já decidiu o eg. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO EMPRESARIAL. EXPLOSÃO DECORRENTE DE VAZAMENTO DE GÁS. AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA DAS VÍTIMAS CONTRA O CAUSADOR DO DANO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DO DESEMBOLSO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. (...). 2. Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp n. 1.662.322/SP – Rel. Ministro Raul Araújo – j. 7/6/2021, DJe de 1/7/2021).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Custas recursais pela apelante.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024